Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727201-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA, OSVALDO NATSUO SACAKURA AGRAVADO: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREA PATRICIA DA SILVA MACEDO, AURORA CONCEICAO SANTANA GOMES, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, ROGERIO DA SILVA, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, ESPOLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPOLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, porquanto a hipótese não autoriza a realização de sustentação oral. Aguarde-se a sessão virtual. Brasília, 20 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator